Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.
Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.
Com efeito, o pleito de retomada da posse do bem imóvel demanda instrução probatória em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra, não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1018049-89.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, COMPRA E VENDA, LIMINAR]

RELATOR:

DES.

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), CLADIR MARIA DALLA VECHIA - CPF: 508.980.608-00 (AGRAVANTE), LEONILDO DE AMORIM - CPF: 110.230.071-34 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), LOURDES MARIA DALA VECHIA - CPF: 182.420.900-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS
TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR RETIFICOU E ADERIU AO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA CONCEDER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Com efeito, o pleito de retomada da posse do bem imóvel demanda instrução probatória, em razão da necessidade de observância das obrigações recíprocas assumidas e, em regra, não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLADIR MARIA DALLA VECHIA (LOURDES MARIA DALA VECHIA) contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE C/C MULTA no 1017024-15.2023.8.11.0041, movida em desfavor de LEONILDO DE AMORIM, que indeferiu o pedido liminar para que a parte autora seja reintegrada na posse do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que o Agravado efetuou o pagamento das parcelas apenas no montante de R$ 16.000,00, restando inadimplido R$ 14.000,00, bem como que a parte Agravada não poderá cumprir com o pagamento após a apresentação do
contraditório, já que, além de revel, não foram encontrados bens passiveis de penhora nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1000288-58.2019.8.11.0041, 3a Vara Cível de Cuiabá.

Alega que, por se tratar de direito potestativo, conferido pela cláusula resolutiva expressa no contrato para a resolução da relação jurídica, é desnecessária notificação/manifestação/concordância.

Afirma que a consequência lógica da rescisão do contrato é o retorno das partes ao estado anterior e que, levando em consideração a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento,
a
medida que se impõe é a rescisão do negócio de compra e venda de imóvel.

Nesses termos, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja rescindido o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel havido entre a parte Agravante e o Agravado, com a consequente determinação judicial para que a parte Agravante seja reintegrada na posse do imóvel.

Alternativamente requer somente a determinação judicial para que a parte Agravante seja reintegrada na posse do imóvel.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão atacada, para rescindir o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel havido entre a parte Agravante e o Agravado, bem assim, seja a parte Agravante reintegrada na posse do imóvel, confirmando-se a tutela de urgência liminarmente deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 178623696).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 185207174).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Reintegração de Posse c/c Multa, ajuizada por CLADIR MARIA DALLA VECHIA (LOURDES MARIA DALA VECHIA) em face de LEONILDO DE AMORIM, alegando que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda do imóvel situado na Rua Sorriso, quadra 07, lote 12, bairro Doutor Fábio Leite em Cuiabá/MT, no valor de R$ 30.000,00, a ser pago com uma entrada de R$ 20.000,00 e mais duas parcelas de R$ 5.000,00 cada, com o primeiro vencimento em 26/03/2018 e o último para 26/04/2018.

Dispõe a requerente, todavia, que a requerida apenas efetuou o pagamento de R$ 16.000,00, referente a entrada e que, após, assinou outro contrato de confissão de dívida no valor de R$ 14.000,00, que seria pago em sete parcelas sucessivas de R$ 2.000,00, com o primeiro vencimento em 10/10/2018 e o último em 10/04/2019.

Elucida que novamente o réu deixou de cumprir com o compromisso firmado e que, mesmo com diversas tentativas, a autora não obteve êxito em receber os pagamentos devidos.

Nesse contexto, fora ajuizada a ação em que pugna, em sede de tutela de urgência, para que a parte autora seja reintegrada na posse do imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 dias.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo singular, por entender que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, os requisitos do artigo 300, do CPC.

Diz-se isso porque o pleito de retomada da posse do bem imóvel, decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária realizado entre as partes, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmando entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009,
REPDJe
11/05/2009,
REPDJe
15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe
14/03/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela.” (REsp 620.787/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009,
REPDJe
11/05/2009,
REPDJe
15/06/2009)

Firmou-se o entendimento de que a posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem.

Inexistindo prova que respalde a adoção dessa tutela excepcional, ao menos neste instante, os atuais possuidores devem ser
mantidos na posse e gestão de imóvel, a teor do que também vem consolidando este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO PARA SE POSTULAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA CONFIRMADA – PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORIENTAÇÃO UNÂNIME DO STJ – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO CONHECID E PROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009,
REPDJe
11/05/2009,
REPDJe
15/06/2009).
[...]”(
AgRg
no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe
14/03/2013) “É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua
contra ente
federativo diverso da qual é parte integrante.” (REsp 1652615).” (N.U 0010377-17.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 13/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – REGRA - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em regra, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, porquanto a fruição revela aparente exercício de direito.” (N.U 1001355-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se
concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.” (TJ-MT, RAI no. 1001116-85.2016.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 08/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza
inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA No 28561 - DF (2022/0116892-8) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À AUTORIDADE IMPETRADA. FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HELVIO DE PAULA em face do Ministro da Saúde, pretendendo a concessão de segurança para o fornecimento gratuito do medicamento ESBRIET (
pirfenidona
, 267 mg, 270 comprimidos ao mês), necessário para o tratamento de enfermidades decorrentes de fibrose pulmonar idiopática. 2. Postula, já em sede liminar, o fornecimento do fármaco pela União. 3. É o relatório. 4. A concessão do provimento liminar postulado pelo impetrante exige a satisfação de requisitos próprios, isto é, concernentes à demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 5. Na espécie, todavia, não vislumbro, de imediato, a comprovação dos requisitos autorizadores da medida liminar, notadamente porque não se verifica das alegações do impetrante e dos documentos juntados aos autos qual seria,
de fato, o ato omissivo ou comissivo imputável à autoridade impetrada. Com efeito, embora sustente o direito ao fármaco postulado, o impetrante não aponta ou identifica a efetiva recusa da autoridade coatora de fornecimento do medicamento, bem como a sua competência para tal. 6. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar
confunde-se
com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 7. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 8. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do disposto no art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. 9. Cientifique-se à Advocacia-Geral da União, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, conforme prevê o art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. 10. Após, remetam-se os autos ao douto Ministério Público Federal, para elaboração de seu parecer. 11. Publique-se. Intimações necessárias.” (STJ - MS: 28561 DF 2022/0116892-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Assim, cotejando a situação jurídica apresentada no
início
do processo, verifica-se que o pedido de tutela de urgência nesse ponto, deve ser indeferido, na medida em que a reintegração de posse decorre da declaração de nulidade contratual, não havendo que se falar in
casu
, em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho obrigacional.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Estou de acordo apenas com a conclusão do voto do eminente relator, no sentido de que não ficaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Data vênia, discordo da fundamentação trazida no voto de relato no sentido de que não é possível a concessão de reintegração liminar em tutela antecipada sem que haja antes a rescisão do contrato de compra e venda, porque já tivemos precedentes desta Câmara, em situações “gritantes”, em que o adquirente efetua o pagamento apenas da entrada ou “sinal”, e torna-se inadimplente com relação a mais de 70% (setenta por cento) do valor do imóvel, valendo-se do imóvel para uso e gozo, ou seja, já concedemos tutela antecipada em favor do vendedor, para retomada do imóvel em várias circunstâncias.

Desse modo, divirjo dos fundamentos trazidos no voto de Vossa Excelência, porque entendo que é possível a concessão de reintegração de posse em sede de tutela antecipada, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Entretanto, neste caso específico, por outros fundamentos, entendo que não se fazem presentes os requisitos necessários, portanto, acompanho a conclusão do voto pelo desprovimento do recurso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Adiro ao voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023